Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a Decisão de ID Num. 51934246, que não conheceu do agravo de instrumento porque considerado intempestivo. Sustenta a parte Embargante, em síntese, que o Juízo de origem havia consignado a necessidade de se aguardar o julgamento de outro recurso, o Agravo de Instrumento 0716503-83.2023.8.07.000, pelo que assim o fizeram, não havendo que se falar em intempestividade, como entendeu esta relatoria. Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que a r. decisão embargada seja retificada e o agravo de instrumento conhecido. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições que pretende sejam sanadas. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de qualquer um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, porquanto estes não se configuram quando o magistrado não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos invocados. No caso, a Decisão recorrida devidamente explicitou com clareza os motivos pelos quais o Agravo de Instrumento não foi conhecido, como se vê: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão passada em Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Assim decidiu o MM. Juiz: “A penhora sobre o faturamento da empresa executada havia sido deferida em 02/08/2017, nos termos da decisão ID 30720849. A proposta de honorários do administrador judicial foi apresentada em 04/12/2017, conforme ID 30720854, p. 11. Intimada para se manifestar, a parte exequente requereu o prazo adicional de 30 dias (ID 30720854, p. 15), deixando de se manifestar após o decurso de mais de quatro meses (ID 30720854, p. 19). Posteriormente, em 25/01/2019, foi determinada nova intimação da parte exequente para se manifestar acerca da penhora do faturamento da parte executada (ID 30720863), permanecendo silente (ID 30720874). Assim, tendo em vista que o pedido já havia sido deferido, resultando na prática de diversos atos processuais e na tramitação do processo durante meses sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito exequendo, e considerando a inexistência de qualquer justificativa da parte exequente para os fatos narrados, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do agravo 0716503-83.2023.8.07.0000. Sem prejuízo, saliento que o processo aguarda a prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 03/02/2020, conforme certificado no ID 614038” (Num. 164287217 - Pág. 1) Referida decisão data de 05/07/2023 (ID. Num. 164287217 - Pág. 1 – autos de origem – proc. 0010059-53.2015.8.07.0001). Em 19/07/2023 a parte Exequente-Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados através da Decisão de D Num. 166303243 - Pág. 1, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) de 27/07/2023. Em 21/08/2023, a Exequente comparece aos autos às pags. 1/2 do ID Num. 169281176 noticiando o não conhecimento do AGI 0716503-83.2023.8.07.0000, cujo julgamento o i. Magistrado determinou que se aguardasse. Ressaltou, ainda, que muito embora a penhora sobre o faturamento da empresa já houvesse sido deferida em outra oportunidade, desistiu do pedido em razão da rejeição da proposta de honorários periciais. Com base nesses argumentos reiterou o pedido de deferimento da penhora. Em resposta, sobreveio o pronunciamento judicial: “O pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada formulado pela parte exequente na petição ID 155748511 foi apreciado nos termos da decisão ID 164287217 e os embargos de declaração ID 165881444 foram rejeitados, razão pela qual nada tenho a prover quanto à petição ID 169281176. O processo deverá retornar ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 03/02/2020, conforme certificado no ID 61403834.” (Num. 169612628 - Pág. 1) Esta última Decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/08/2023. O presente Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto em 20/09/2023. Acontece que o pedido de ID Num. 169281176 tem nítido caráter de reconsideração, que não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente, consoante entendimento pacífico: "A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...). (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021)". Sendo assim, a contagem do prazo para interposição do presente Agravo de Instrumento não poderia ter início a partir da intimação da Decisão que apreciou o pedido de reconsideraçao, mas da Decisão que julgou os Embargos de Declaração, o qual interrompeu o prazo para recorrer contra o indeferimento do pedido de penhora, que é o objeto do inconformismo recursal. Nesse sentido, considerando que o sistema registrou ciência da decisão que apreciou os Declaratorios na data de 28/07/2023, tem-se que o prazo recursal de quinze dias se encerrava na data de 21/08/203. Todavia, o presente Agravo de Instrumento somente foi interposto em 20/09/2023, ou seja, quando já se mostrava intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, ex vi do artigo 932, IIII do CPC. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa.” Ora, o que se pode perceber, então, é que não se está a buscar a correção de eventual defeito da Decisão embargada, mas o nítido inconformismo da parte Agravante, ora Embargante, com o que restou decidido, providência inviável através da via recursal eleita, cujo objetivo é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, as quais não se verificam. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 03 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator